Tribunal: STF
Processo: HC 78824
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Definem-na os envolvidos. Sendo o paciente cidadão comum,
sem prerrogativa de foro, perquire-se a qualificação da autoridade
apontada como coatora. Estando os desembargadores submetidos, nos
crimes comuns e de responsabilidade, à jurisdição direta do Superior
Tribunal de Justiça, a este cumpre julgar os habeas impetrados
contra atos por eles praticados. Inteligência dos artigos 102, I,
"i" e 105, I, "a" e "c" da Constituição Federal de 1988, explicitada
com a Emenda Constitucional nº 22/99.